Tribunal: STF
Processo: ARE 1348107
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 60):
    “Apelação – ITBI – Contribuinte ingressou com pedido de imunidade de ITBI por via administrativa - Imunidade não reconhecida – Integralização de imóveis que compõem o capital social e contrato social da empresa que não indica como umas das atividades preponderante a administração de bens imóveis próprios – Empresa inativa desde a integralização do imóvel – Aplicação do artigo 37, § 2º, CTN – Presunção em favor do contribuinte - RECURSO PROVIDO”.
    No RE (Vol. 5, fl. 77), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Município de São Paulo sustenta que houve violação aos artigos 146, II, e 156, parágrafo segundo, inciso I, da Constituição, pois o acórdão recorrido reconheceu reconheceu a imunidade do ITBI, sem que a recorrida comprovasse que não exerce atividade preponderante no ramo imobiliário. 
    O Recurso Extraordinário teve seu seguimento obstado no Tribunal de origem, aos fundamentos de que (a) não ficou evidenciado maltrato às normas constitucionais invocadas; e (b) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 5, fl. 105).
    No Agravo (Vol. 5, fl. 109), a parte refutou todos os fundamentos da decisão agravada.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Por outro lado, o Tribunal de origem reconheceu que a recorrida tem direito à imunidade do ITBI com fundamento no artigo 37 do Código Tributário Nacional, bem como nos fatos e provas constantes dos autos. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 5, fl. 61):
    “Trata-se de ação anulatória de lançamento tributário movida por Gerencia Cinco Eventos Ltda em face do Município de São Paulo, na qual narra ser uma sociedade empresarial constituída em 18/06/2010, com capital social no importe de R$ 5.567.010,00 (cinco milhões, quinhentos e sessenta e sete mil e dez reais), totalmente integrado, em imóveis discriminados e em moeda corrente, e nos termos da cláusula segunda do seu contrato constitutivo (doc. 01), dedicar-se à "coordenação, organização de cursos, consultoria técnica na realização de seminários e eventos culturais". 
    (…)
    O recurso administrativo (fls. 130) da apelante não foi conhecido, porquanto apresentado após o prazo de 30 (trinta) dias previsto na legislação aplicável. 
    Aduz ainda que faz jus à imunidade tributária, conforme constitucionalmente garantido no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, pois ocorreu a integralização do imóvel no capital social da sociedade e que não se dedica à atividade preponderantemente imobiliária. 
    O recurso comporta acolhimento.
    A controvérsia cinge-se à imunidade do ITBI nos moldes previstos no artigo 156, § 2º, I, CF e artigos 36 e 37 do CTN.
    Como sabido, o ITBI é um imposto de competência municipal cujo fato gerador é a transmissão, a qualquer título, de bens imóveis. 
    (…)
    É possível perceber que a intenção do legislador é claramente fomentar a atividade empresarial, facilitando a constituição do capital social através da transferência de imóveis. 
    O conceito de atividade preponderante deve ser retirado do Código Tributário Nacional, já que não dado pela Constituição Federal. 
    Neste sentido, assevera o artigo 36: 
    (…)
    Assim sendo, tanto a CF como o CTN são objetivos em relação à imunidade do ITBI sobre transmissão de imóveis quando há integralização ao capital social da pessoa jurídica adquirente. Contudo, a exceção a essa regra ocorre todas as vezes que a pessoa jurídica adquirente do imóvel tem como atividade preponderante de compra e venda, aluguel ou arrendamento mercantil de imóveis. Estabeleceu-se a regra de quatro anos conforme o disposto no artigo subsequente que prevê exceção à imunidade prevista, assim dizendo: 
    (…)
    Tal dispositivo legal afirma que é considerada atividade preponderante quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo. 
    Ocorre que a apelada iniciou suas atividades juntamente com a constituição da sociedade, de maneira que a comprovação, segundo artigo 37 do CTN somente será verificada nos três anos seguintes à data de aquisição, ou seja, a data de constituição da sociedade.
    (…)
    Da análise dos documentos (doc. 11) trazidos pela apelada, é possível verificar-se que a mesma permaneceu inativa desde a sua constituição em 2.010 até 2.019 (fls. 171/226), o que, afasta a pretensão da Municipalidade, já que para tanto deveria o Fisco comprovar que o fato gerador da obrigação tributária realmente ocorreu a fim de que o lançamento do tributo fosse devido. 
    Desta feita, sendo o imóvel integralizado ao capital social da empresa em 2.011 e não havendo geração de receita decorrente de venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, ante a inatividade comprovada, de rigor seja afastada a atividade predominantemente de transações imobiliárias, sendo indevido o tributo cobrado.“
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. CARACTERIZADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 
    1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.065.200-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25/5/2018)
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente